Tribunal: TJSP
Processo: 2209203-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Devedor que comparece espontaneamente aos autos para alegar a nulidade da citação. Tese acolhida pelo magistrado de origem. Termo inicial para oferta dos embargos à execução contado do ingresso do executado nos autos. Inteligência do artigo 239, §1o, do CPC. Precedentes. Decisão preservada. Recurso de agravo de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Devedor que comparece espontaneamente aos autos para alegar a nulidade da citação. Tese acolhida pelo magistrado de origem. Termo inicial para oferta dos embargos à execução contado do ingresso do executado nos autos. Inteligência do artigo 239, §1o, do CPC. Precedentes. Decisão preservada. Recurso de agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.